Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DIMINUIÇÃO DE 24H PARA 12H. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A agravada enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa – RN no 137/2006 da ANS).
2. A Resolução Normativa no 428 da ANS, posteriormente editada pela Resolução Normativa no 465, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade. Caso a operadora, por sua livre iniciativa ou por disposição contratual, ofereça a assistência domiciliar, deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei no 9.656/1998 (Resolução no 465 da ANS, art. 14).
3. Os elementos probatórios produzidos até o momento não estão em consonância com os relatos fáticos apresentados na petição inicial para justificar a pretensão nela deduzida, pois o único cuidado específico indicado ao agravante se resume a ministrar medicamentos de uso comum, por sonda em gastrostomia.
4. A necessidade de o agravante ser assistido em tempo integral por meio do home care deve ser analisada por perito especialista em medicina intensiva.
5. Inexistência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.